Tribunal: STF
Processo: ARE 1496489
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE DESCUMPRINTO DE MISSÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. MATERIALIDADE E TIPICIDADE DO CRIME IMPUTADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “POLICIAL MILITAR – RECURSOS DE APELAÇÃO RECÍPROCOS – CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – APELO DEFENSIVO PLEITEANDO A REFORMA DA DECISÃO PARA ABSOLVER COM BASE NO ARTIGO 439, ALÍNEA “F”, DO CPPM, OU, SUBSIDIARIAMENTE NOS TERMOS DAS ALÍNEAS “B” OU “E”, OU QUE SEJA APLICADA A PENA MÍNIMA – APELO MINISTERIAL PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO MINISTERIAL – APRESENTAÇÃO APÓS SUPERADO O PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 529 DO CPPM – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – MISSÃO – ATIVIDADES INSERIDAS NO ROL DE ATRIBUIÇÕES DO POLICIAL MILITAR – PERMANÊNCIA DO RÉU EM LOCAL DIVERSO DO ESTABELECIDO PARA EXERCER AS SUAS FUNÇÕES NO HORÁRIO EM QUE FOI SURPREENDIDO NO INTERIOR DE UM VEÍCULO PARTICULAR – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO SUPERIOR – ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE PERMITE O RECONHECIMENTO DA CONDUTA ILÍCITA PRATICADA – DECISÃO CONDENATÓRIA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO RETROATIVA ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO COM BASE NA PENA EM CONCRETO – ENTENDIMENTO DIVERGENTE DO ADOTADO NO ÂMBITO DO STM E DO STF – CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – PROIBIÇÃO DE RETROCESSO A DATA ANTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CASTRENSE – ARTIGO 125, § 1º, DO CPM – PRAZO PRESCRICIONAL APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA – RETROAÇÃO À ÚLTIMA CAUSA INTERRUPTIVA DO CURSO DA PRESCRIÇÃO – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – LAPSO TEMPORAL DE DOIS ANOS NÃO ATINGIDO – DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE DEVE PREVALECER DIANTE DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL – RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA QUE NÃO COMPORTA PROVIMENTO. É incognoscível recurso de apelação cuja petição que o concretiza é apresentada depois de findo o prazo de cinco dias estabelecido na legislação processual penal militar. O delito do art. 196 do CPM encontra perfeita tipificação diante da conduta de policiais militares que deixam de cumprir a atividade para a qual houve a sua destinação prévia e, sem justificativa plausível, permanecem no interior do veículo particular. O § 1º do artigo 125 do Código Penal Militar determina que, sobrevindo sentença condenatória da qual só recorra o réu, a contagem do lapso prescricional da ação penal deve ser aferida entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (recebimento da denúncia) e a sentença, tomando por base a pena em concreto. Impossibilidade do afastamento da prescrição diante do princípio do ‘non reformatio in pejus’.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, caput, da Constituição Federal.



     A defesa alega, em síntese, que “a r. sentença merece reforma, ao passo que fere de morte o princípio da legalidade pública, bem como o artigo 439, ‘’f’’ do Código de Processo Penal”, tendo em vista que julgou procedente o pedido ministerial, em que pese ter reconhecido a extinção da punibilidade do recorrente pela prescrição, “contrariando expressamente o que determina o CPPM”. 



    Aduz, ademais, que “não se mostra razoável a imputação do crime de descumprimento de missão aos militares que descansaram por 25 minutos no interior do veículo – sob pena de ferir de morte o principio da razoabilidade e proporcionalidade”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que as alegações encontram óbice na Súmula 279 do STF e que a matéria apresenta índole infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que o acórdão recorrido fundamentou-se na premissa de que “[a] absolvição prevista na alínea ‘f’ do artigo 439 do CPPM não é aplicável à prescrição da pena em concreto, como ocorre no presente caso, mas, sim, quando a prescrição da pretensão punição estatal ocorre em abstrato, ou seja, quando a ação penal ainda está em curso e não existe uma pena concretizada”. 



    As razões do recurso extraordinário, no entanto, reiteram, apenas, a argumentação no sentido de que deve-se aplicar ao caso concreto, no que tange à extinção de punibilidade do recorrente, o artigo 439, ‘’f’’ do Código de Processo Penal Militar, deixando de impugnar o fundamento utilizado pelo Tribunal a quo para afastar a regra em comento.



    Nesse contexto, assevere-se que a parte recorrente tem o dever de impugnar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ter sua pretensão examinada, por vedação expressa do enunciado da Súmula 283 do STF, que dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO OBJETO. Visando o agravo a fulminar a decisão que se ataca, as razões devem estar direcionadas de modo a infirmá-la. O silêncio em torno dos fundamentos consignados é de molde, por si só, a levar à manutenção do que assentado. Diante do descompasso entre o acórdão impugnado e as razões do extraordinário, este transparece como sendo meramente protelatório.” (ARE 846.515-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 10/11/2015) 



    Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não assistiria ao agravante. Deveras, o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõe o Código de Processo Penal Militar em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. 



    Demais disso, a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que ”não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF).



    Ademais, a questão atinente ao acervo probatório que embasou o entendimento acerca da consumação do crime, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não poderia ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte:



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO TEMA Nº 339. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APONTADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º, III, E 5º, V E LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DESTA SUPREMA CORTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, LIV, DA LEI MAIOR. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CRIME MILITAR. DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 3. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das matérias relacionadas à alegada violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 4. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.433.027-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 04/09/2023)



    Sob esse enfoque, incide, in casu, o óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Consectariamente, forçoso é concluir que o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo, revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente